Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-63.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001178-63.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: CARLOS ALBERTO MEDRADO FILHO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Vencimentos atrasados. Cerceamento de defesa. Ônus da prova. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por ex-vice-prefeito, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro a dezembro de 2020. O apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve apreciação de requerimento para dilação de prazo destinado à juntada de documentos. No mérito, defendeu ter efetuado o pagamento das verbas reclamadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de requerimento de dilação de prazo para juntada de provas documentais; e

(ii)
se é devida a cobrança judicial dos vencimentos reclamados pelo autor, à luz da distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

1.Não se configurou cerceamento de defesa, pois o Município, após afirmar em contestação que já havia juntado provas do pagamento, quedou-se inerte quando intimado para manifestar-se sobre o interesse na produção de provas.

2. Em ações de cobrança, é do réu o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor (adimplemento), conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

3.O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando houver prova documental suficiente nos autos, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

4.A transição administrativa não exime o ente público do cumprimento de obrigações salariais pretéritas, por força do princípio da impessoalidade.

5.A Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta o pagamento de obrigações decorrentes de decisão judicial ou referentes a competências anteriores, nos termos do art. 19, §1º, IV, da LC nº 101/2000.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.